Tribunal: TJSP
Processo: 1004512-87.2020.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PROPÓSITO INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1004512-87.2020.8.26.0008/50000
Registro: 2020.0000610481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004512-87.2020.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONIO VIEIRA CAMPOS, é embargado FRANCISCO CARLOS SEIXAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1004512-87.2020.8.26.0008/50000
2
3a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé São Paulo/SP
Embargante: ANTONIO VIEIRA CAMPOS
Embargado: FRANCISCO CARLOS SEIXAS
VOTO No 27.537
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO

PROPÓSITO
INFRINGENTE
PREQUESTIONAMENTO
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos, a fls. 01/07, por Antonio Vieira Campos, tendo por alvo o acórdão de
fls. 209/214 dos autos principais. Alega que o aresto padece de vício de omissão,
contradição e obscuridade. Aduz que o julgado parte de duas premissas
equivocadas. A primeira cuida da titularidade do embargante sobre o imóvel
pertencente ao condomínio. A segunda versa sobre o objeto da presente
demanda e dos julgados paradigmas.
É o relatório.
Não assiste razão ao embargante, uma
vez que inexistem omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1004512-87.2020.8.26.0008/50000
3
A matéria veiculada nos embargos de
declaração foi examinada, com clareza, no provimento jurisdicional embargado.
Portanto, os aclaratórios são conhecidos, pois tempestivos, mas, à míngua de
subsunção no encarte típico do art. 1.022 do CPC, não podem receber o
beneplácito jurisdicional.
Cumpre
ter
presente
que
eventual
reexame de questão já decidida pelo v. aresto, a ensejar uma nova decisão, é
inadmissível no âmbito dos embargos declaratórios, sequer a título de
prequestionamento. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assente
que:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de
erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”.1
No mesmo sentido, existe preciosa lição
de Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr:
"Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou,
ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, ou contradições. Não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado”.2
1 STJ - 1a Turma - REsp. 13. 843-0/SP Edcl Rel. Min. Demócrito Reinaldo - J. 6/4/92 - v.u.
2 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1997, p. 781, nota 2 ao art. 535.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1004512-87.2020.8.26.0008/50000
4
Com efeito, o aresto profligado bem
discorreu acerca dos motivos pelos quais foi reconhecida a extinção do feito, por
carência de ação. E, de fato, estava evidenciada a ausência de interesse de agir,
como, aliás, indicaram os arestos coligidos à fundamentação do julgado.
Ademais, não se revelava equivocada a
premissa lançada no voto, em relação aos julgados paradigmas, eis que o cerne
dos julgados indicados, tal qual ocorre no presente caso, foi a falta de interesse
de agir do condômino para requerer, isoladamente, ou seja, sem deliberação da
assembleia, providência em nome do condomínio.
Registre-se, igualmente, que a expressão
consignada no aresto “unidade pertencente à massa” não consignou que o imóvel
do ora embargante fosse, supostamente, de titularidade do condomínio. O que se
pretendeu elucidar era que se tratava de unidade pertencente ao condomínio do
qual o embargado figurava como síndico.
Pretende-se, em verdade, a rediscussão
da matéria, o que, todavia, deve ser buscado pela via adequada.
Não se pode perder de vista que, à luz
dos cânones da lei processual, o Magistrado não é obrigado a responder a todas
as formulações das partes, contanto que esteja fundamentada sua decisão, o que
de fato ocorreu no caso em comento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1004512-87.2020.8.26.0008/50000
5
De
toda
sorte,
têm-se
por
prequestionados os dispositivos invocados pela parte, à luz do art. 1.025 do CPC.
Postas estas premissas, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR